Tribunal: TJDFT
Processo: 0007184-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA. NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SANÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. VERIFICADA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA REGULAR. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O crédito fiscal perseguido pelo ente federado decorre de multa administrativa aplicada pelo PROCON-DF em razão de prática abusiva no âmbito das relações de consumo, qual seja, a ausência de abatimento de encargos financeiros em liquidação antecipada de financiamento, violando o artigo 52, § 2o, da norma consumerista.

2. Além da sanção administrativa, a instituição financeira também foi civilmente condenada a restituir valores e indenizar o consumidor, ocasião em que o Poder Judiciário, em decisão já transitada em julgado, também afirmou a abusividade de sua conduta. Logo, descabe falar, em sede de embargos a execução fiscal, na regularidade dessa mesma conduta para fins de exoneração de penalidade administrativa imposta pela autoridade pública competente.

3. A despeito das irresignações recursais, o banco apelante praticou infração de norma consumerista ao deixar de conceder os descontos relacionados à quitação antecipada de financiamento – embora alegue tê-los concedido, mas tenha cobrado tarifa bancária irrazoável em seu lugar –, atraindo para si a sanção administrativa de multa, conforme o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No tocante ao arbitramento do quantum da multa, muito embora o recurso discorra sobre a possibilidade de o Judiciário intervir no mérito administrativo de atos discricionários, sabe-se que isso somente se mostra viável quando diante de ilegalidade flagrante, o que não se verifica na espécie, já que a decisão administrativa observou critérios objetivos, definidos na legislação, sopesando, inclusive, circunstâncias agravantes e atenuantes.

5. Recurso conhecido e improvido.